Tribunal: TJMT
Processo: 1032137-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032137-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE LIMA DE ARAUJO - CPF: 059.667.404-02 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE
REGISTRO
INDEVIDO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) APÓS DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
IMPORTE
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), no valor de R$ 18.542,02, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

A anotação impugnada decorreu de contrato de empréstimo reconhecido judicialmente como fraudulento, rescindido por acórdão transitado em julgado em processo anterior, que declarou a inexistência da obrigação e condenou a
recorrente
à restituição de valores ao consumidor.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se:
(i) a manutenção de registro de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), após decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a inexistência da obrigação,
configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil; (
ii
) a inscrição indevida nesse sistema possui natureza restritiva suficiente para ensejar dano moral
indenizável; e (
iii
) o valor fixado a título de indenização e a distribuição dos ônus sucumbenciais devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
A manutenção de registro de débito no SCR após decisão judicial transitada em julgado que declarou a inexistência da dívida caracteriza falha na prestação do serviço, pois compete à própria instituição financeira promover a atualização e correção das informações prestadas ao sistema regulatório do Banco Central.

5.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui efeitos práticos equivalentes aos cadastros restritivos de crédito, pois subsidia a análise de risco pelas instituições financeiras e pode restringir ou inviabilizar o acesso do consumidor ao crédito.

6.
A inscrição indevida nesse sistema configura dano moral

in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo,
de modo que
suficiente a demonstração da irregularidade da anotação.

7.
O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, não configurando enriquecimento sem causa.

8.
A fixação de indenização em montante inferior ao pedido inicial não configura sucumbência recíproca, conforme
entendimento consolidado na Súmula n
.
326 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
conhecido e
des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) após decisão judicial transitada em julgado que declara a inexistência da obrigação configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da instituição financeira.

2. A inscrição indevida no SCR possui natureza restritiva e gera dano moral presumido, sendo devida indenização independentemente de prova de prejuízo concreto.

3. A fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca.
”

Dispositivos releva
ntes citados:

CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 14; CPC,
arts
. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 2.225.691/DF,
AREsp
n. 2.898.289/SE, Súmula n. 326; TJMT, N.U 1006139-82.2025.8.11.0004
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra
sentença proferida
pelo Juiz de Direito Luiz
Antonio
Sari, da 1a Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis,
que
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais c/c Liminar
movida
por
FELIPE LIMA DE ARAÚJO
,
julgou

procedente a demanda,

para

determinar que a
instituição financeira
exclua

o nome do autor

do relatório de empréstimos e financiamentos
-
SCR
relativamente a
o débito de R$ 18.542,02
, condenando-
a
a
o pagamento d
e
R$ 8.000,00

a título de dano
s
mora
is,
com incidência de
juros
de
1% ao mês e correção

monetária
pelo
INPC a contar da decisão, bem como a
arcar com as
custas

processuais e honorários
advocatícios
, arbitrados
em 10% sobre

o valor da condenação
(id.
349871879
).

Nas razões recursais
, o apelante sustenta
que não houve qualquer ato ilícito
de sua parte
,
de modo que
a indenização
fixada
enseja enriquecimento sem causa
.

Defende
a ausência dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil,
motivo pelo qual inexiste dever de indenizar.

Aduz que
não ocorreu qualquer mácula à honra ou reputação do
a
pelado
, devendo ser afastado o dano moral.

Registra
que,
caso se entenda pela
procedência da

pretensão
indenizatória
,
o valor

da condenação
deve ser
diminuto,
a fim de
alcançar uma situação de razoável

ressarcimento-punição das partes envolvidas
, sugerindo a redução para o
montante
de R$ 2.000,00.

Menciona que
lhe foi atribuída
a

responsabilidade integral pelo evento

danoso, sem ponderar a conduta do
recorrido
,
invocando
a aplicação d
o princípio da boa-fé objetiva.

Assevera que
o
a
pelado, servidor público federal e

devidamente assistido por advogados desde a lide anterior,
dispunha de
um

título executivo judicial (acórdão transitado em julgado) que declarava a

inexistência da dívida
, destacando que a
via mais célere, econômica e razoável para a solução

da pendência no SCR seria uma simples comunicação administrativa,

com
apresenta
ção
do
decisum

e solicita
ção de
baixa do apontamento
, o que não
efetuou.
Aponta qu
e tal omissão configura, no mínimo, culpa concorrente,
apta a quebrar parcialmente o nexo de causalidade entre
su
a conduta e a extensão do dano alegado.

Argumenta ser necessária a redistribuição proporcional dos ônus
sucumbenciais
, considerando que o recorrido decaiu de parte substancial de seu pedido, já que postulou indenização na quantia de R$ 15.000,00 e a sentença fixou o importe de R$ 8.000,00.

Com essas considerações,
requer a
improcedência do p
leito
indenizatório

ou,
ao menos
, uma redução drástica de seu valor
, além do reconhecimento da sucumbência recíproca.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso, com majoração dos honorários de sucumbência para 20% (id.
349871884
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
FELIPE LIMA DE ARAÚJO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais c/c Liminar
em
desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,

visando à declaração de inexistência do débito lançado em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), no valor de R$ 18.542,02, bem como à exclusão do referido apontamento e à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais

no importe de R$ 15.000,00
, ao argumento de que a anotação decorre de suposta dívida inexistente relacionada a contrato de empréstimo anteriormente rescindido por decisão judicial transitada em julgado

(id.
349871494
).

Em julgamento antecipado da lide,
o Juízo
a quo

proferiu

sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos:

“
(...)

Felipe
Lima de Araujo aforou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do Banco do Brasil S/A, porque, segundo a inicial, ao procurar firmar contrato bancário com outras instituições financeiras, não obteve êxito, uma vez que seu nome constava no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por débito não reconhecido, experimentando contratempos de toda ordem.

A preliminar arguida pela empresa ré – ilegitimidade passiva não tem, à evidência dos elementos encartados no processo, como vingar, mormente diante da fragilidade dos argumentos e tema desconexo.

O interesse de agir é uma condição da ação no direito processual que indica a necessidade e a utilidade do processo
judicial para resolver um conflito ou incerteza jurídica, demonstrando que a tutela jurisdicional é a única forma de obter a satisfação de um direito.

Em outras palavras, só é útil, necessária e adequada a tutela jurisdicional se o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada na inicial.
(...)

É o caso dos autos.

O valor da causa em uma ação de dano moral é o montante que o autor da ação pede a título de indenização, mesmo que seja uma estimativa.
(...)

Em sendo assim, rejeito as preliminares.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

O

Sistema

de Informações de

Crédito

do

Banco

Central

do

Brasil (SCR) é uma das ferramentas informatizadas pertencentes ao SISBACEN (Sistema de Informações do Banco Central).

Assim como os demais meios sistêmicos pertencentes ao SISBACEN, tais como "Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos" (CCF), o "Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal" (Cadin), o "SCR" é um utilitário criado visando a disponibilizar para órgãos e entidades do Poder Público, bem como a pessoas físicas e jurídicas, informações constantes das suas bases de dados e de interesse desses entes, observados os preceitos de sigilo que legalmente as envolvem.

Portanto, embora se assemelhe muito com os demais bancos de dados, sejam públicos ou privados, possui a particularidade de ser abastecido tanto por informações positivas quanto negativas, ao passo que a maioria dos demais sistemas de proteção de crédito ordinários somente armazenam informações negativas.

Pois bem. A lide cinge-se à discussão sobre a manutenção do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central SCR mesmo não devendo nada, em que pese a informação de dívida pendente e eventuais danos morais causados por essa conduta da credora.

Como já consignado, o Sistema de Informações de Crédito (SCR) tem caráter predominantemente público, constituindo-se como um cadastro de risco das pessoas físicas e jurídicas que mantém relações jurídicas com instituições financeiras, revelando o histórico das operações.

O objetivo do SCR é justamente fazer com que prevaleça o princípio da isonomia consagrado no art.5o, da Constituição Federal, municiando-se o sistema financeiro de ferramentas para proporcionar às pessoas de comportamento creditício um igual tratamento.

Vale ressaltar que as informações lançadas no referido SCR/BACEN têm caráter sigiloso e são inacessíveis ao comércio em geral. Apenas instituições financeiras estão autorizadas a acessar o sistema, visando à avaliação de risco do tomador do crédito.

Insista-se: o objetivo é formar para as instituições financeiras e mediante autorização expressa do cliente, um banco de dados capaz de dar critérios objetivos para decisão de conceder ou não crédito a determinada pessoa e estipular a taxa
melhor
adequada ao risco assumido.

E, nessa linha, pode assumir caráter restritivo, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a matéria, eis a jurisprudência:
(...)

Desse modo, não há como deixar de se reconhecer o direito do autor à indenização pelos danos morais por ele sofridos.

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial.

Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral:
"não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo"
(Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46).

Assim, provado nos autos que houve má prestação de serviço, fato esse de exclusiva culpa do réu, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange
a
fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
FELIPE LIMA DE ARAUJO
,
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, para determinar que a parte ré exclua, em definitivo, o nome do autor do relatório de empréstimos e financiamentos – SCR, relativamente ao débito no importe de R$ 18.542,02 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e dois reais, dois centavos); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 179069668.

(...)”.
(id.
349871878
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
pretendendo

a reforma da sentença
para afastar a condenação por danos morais e, subsidiariamente,
reduzi-la
,
bem como reconhecer a
sucumbência recíproca.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da inscrição do débito no valor de R$ 18.542,02 no SCR em desfavor do apelado e, por consequência, à subsistência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao
quantum
arbitrado e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Cumpre, de início, assentar que a relação jurídica subjacente se insere no âmbito do direito do consumidor, figurando a instituição financeira como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o, §

2o, do Código de Defesa do Consumidor, e o
recorrido
como destinatário final. Incide, por conseguinte, o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do mesmo diploma, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Assentada essa premissa, passa-se ao exame dos fatos.

O apelado foi vítima do denominado
“
golpe da falsa central de atendimento
”
, que resultou na contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome junto ao banco apelante, no valor de R$ 60.000,00. Em razão disso, propôs demanda judicial perante a 4a Vara Cível de Rondonópolis (
autos
n. 1005512-52.2023.8.11.0003), na qual a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, por acórdão transitado em julgado em 30/04/2024, declarou rescindido o contrato de empréstimo e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 19.900,00.

Ressalte-se
que, com o trânsito em julgado da referida decisão, formou-se coisa julgada material acerca da inexistência da obrigação decorrente do contrato fraudulento, não sendo admissível a manutenção, por qualquer meio, de registros que pressuponham a subsistência da dívida já declarada inexigível.

A despeito do trânsito em julgado desse acórdão, a instituição financeira manteve no SCR, em nome do apelado, débito classificado como vencido no valor de R$ 18.542,02, com referência ao mês de 09/2024
-
cinco meses após a consolidação da decisão que reconheceu a inexistência da obrigação e rescindiu o contrato que lhe dera origem.

A conduta omissiva do apelante é, nesse contexto, inequivocamente ilícita. A obrigação de manter dados exatos e atualizados no SCR incumbe à própria instituição financeira, na qualidade de responsável pela inserção e gestão dos registros junto ao sistema regulatório.

Com efeito, t
ratando-se de contrato rescindido por decisão judicial transitada em julgado, a atualização do cadastro era providência que se impunha de ofício, independentemente de qualquer provocação do consumidor. A omissão nesse dever configura falha na prestação do serviço, suficiente para atrair a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O próprio apelante, em suas razões recursais, reconhece expressamente sua
“
obrigação de promover a

atualização dos dados junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) após

a consolidação de uma decisão judicial
”
.
Essa
admissão, por si só, evidencia a ilicitude da conduta omissiva e compromete a tese central de ausência de ato ilícito que pretende sustentar.

No que tange à natureza restritiva do SCR, embora o sistema não se equipare formalmente aos cadastros privados de proteção ao crédito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que suas informações, por serem utilizadas pelas instituições financeiras para análise do risco creditício, possuem caráter restritivo.

Nesse sentido:

“(...) 4. O SCR/BACEN, embora destinado à supervisão bancária e política monetária, também funciona como banco de dados de proteção ao crédito, influenciando a análise de risco e concessão de crédito pelas instituições financeiras.

5. A inclusão de informações desabonadoras no SCR/BACEN, como a liquidação de contrato com prejuízo, pode restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito no mercado, configurando efeito prático similar ao de cadastros de proteção ao crédito. (...)”.
(STJ, REsp n. 2.225.691/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

A inscrição indevida no SCR, portanto, é apta a gerar dano moral indenizável, na medida em que compromete a capacidade do consumidor de acessar crédito no mercado.

Aliás,
nos termos da jurisprudência d
a Corte Cidadã, “
as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. A inclusão indevida nesse cadastro, configura dano moral in
re

ipsa
” (STJ,
AREsp
n. 2.898.289/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025).

No caso concreto, para além da presunção já consolidada, a ata notarial lavrada em 11/11/2024 (id. 349871499) evidencia que os efeitos da restrição se fizeram sentir de forma concreta na esfera jurídica e patrimonial do apelado. A instituição XP S.A. recusou a emissão de cartão de crédito por inelegibilidade em análise de crédito, atribuída a restrição de outra instituição financeira; a SICREDI orientou o apelado a consultar o Registrato do Banco Central para identificar a pendência; e o assessor de investimentos do recorrido apontou expressamente a restrição cadastral do Banco do Brasil como principal impedimento à concessão automática do cartão.

Afasta-se, outrossim, o argumento do dever de mitigar o próprio prejuízo
.
A
obrigação de manter dados exatos e atualizados no SCR é da própria instituição financeira, e não do consumidor
, não
se podendo
transferir ao lesado o ônus de corrigir a omissão do causador do dano, sob pena de subverter a lógica protetiva do sistema consumerista e premiar a inércia de quem tinha o dever primário de agir.

Configurada a ilicitude da conduta e o consequente dever de indenizar, passa-se à análise do
quantum
.

O valor de R$ 8.000,00 fixado pelo juízo singular revela-se adequado às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória, punitiva e
pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.
O
pleito subsidiário de redução para R$ 2.000,00 não encontra respaldo nos parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas de inscrição indevida no SCR, nas quais se têm mantido valores de grandeza equivalente ou superior, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a extensão dos danos causados ao consumidor.

A propósito:

“(...) 3. Reconhecimento da natureza informativa do SCR, com efeitos análogos a cadastros restritivos de crédito. Aplicabilidade do CDC e necessidade de observância do dever de informação ao consumidor (art. 6o, III, do CDC). (...)

5. Presunção de dano moral (in
re

ipsa
), nos moldes da jurisprudência do STJ (
AREsp
2.902.437/SP), sendo devida indenização à consumidora, independentemente de prova de prejuízo concreto.

6. Fixação da indenização por danos morais em R$ 8.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do porte econômico da instituição financeira. (...)”.
(TJMT, N.U 1006139-82.2025.8.11.0004, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca,
a tese
do apelante igualmente não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula
n.
326, assentou que
“
n
a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Deveras, o
valor indicado pelo autor constitui mera estimativa do
montante
mínimo, sendo o arbitramento definitivo da indenização atribuição exclusiva do magistrado, o que afasta a incidência proporcional do art. 86 do CPC na espécie. Não há,
assim
, decaimento a ser imputado ao apelado.

Ante o
exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo incólume a sentença objurgada
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
0
% para
15
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026